Tribunal: TJSP
Processo: 2216696-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que homologa cálculo de atualização de condenação em fase de comprimento de sentença- Aplicação dos juros moratórios nos cálculos recentemente elaborados - Acréscimo de natureza legal que incide sobre o principal até efetiva liquidação – Critérios e parâmetros de incidência discriminados na decisão hostilizada – Verba que não implica em desvirtuamento do título

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que homologa cálculo de atualização de condenação em fase de comprimento de sentença- Aplicação dos juros moratórios nos cálculos recentemente elaborados - Acréscimo de natureza legal que incide sobre o principal até efetiva liquidação – Critérios e parâmetros de incidência discriminados na decisão hostilizada – Verba que não implica em desvirtuamento do título nem em ganho indevido do credor – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2216696-98.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante MOZART PEREIRA
VIEIRA, é agravado RICARDO MOREIRA DA SILVA VIDRAÇARIA
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216696-98.2020.8.26.0000 - São Paulo Voto no43344 -
E/D/O/V/S
VOTO No: 43344
AGRV. No: 2216696-98.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE TATUAPÉ 3a VC
AGTE.: MOZART PEREIRA VIEIRA
AGDO.: RICARDO MOREIRA DA SILVA VIDRAÇARIA ME
INTERDOS.: RICARDO MOREIRA DA SILVA
MARIA IZABEL MAZZUCATI
ANDRADE ESTRUTURAL E ESQUADRIAS INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que homologa cálculo
de atualização de condenação em fase de comprimento de sentença-
Aplicação dos juros moratórios nos cálculos recentemente
elaborados - Acréscimo de natureza legal que incide sobre o
principal até efetiva liquidação
Critérios e parâmetros de
incidência discriminados na decisão hostilizada Verba que não
implica em desvirtuamento do título nem em ganho indevido do
credor Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão
copiada a fls. 224, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Luis Fernando Nardelli, que rejeitou a impugnação aos
cálculos elaborados pela contadoria judicial.
Sustenta o agravante, em síntese, que o
valor homologado na decisão recorrida está em desacordo
com o título judicial já transitado em julgado,
destacando ainda que não restou estabelecido o critério
para a fixação dos juros moratórios aplicados a partir de
junho de 2010, que segundo seu entendimento caracteriza
verdadeiro anatocismo. Pede assim seja o recurso provido
para a exclusão dos juros moratórios aplicados a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216696-98.2020.8.26.0000 - São Paulo Voto no43344 -
E/D/O/V/S
da liquidação realizada em 2010. Pleiteia o provimento do
recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 230/231).
Denegado o efeito suspensivo (fls. 233),
foi apresentada contraminuta a fls. 237/241, com juntada
de documentos a fls. 242/273.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera ante a notória
inconsistência da argumentação apresentada.
A questão em tela versa sobre execução
fundada
em
título
executivo
ou,
como
atualmente
denominada, processo de conhecimento em estágio de
cumprimento de sentença.
A decisão que constitui o título judicial
condenou o agravante e demais interessados no montante
equivalente a R$ 10.240,00 com os naturais e devidos
acréscimos.
Segundo apurado nos autos ocorreu uma
atualização desse montante em junho de 2010 que chegou ao
valor
de
R$
11.272,8,
incluindo
especificamente,
sobretudo, os juros moratórios.
O valor não foi pago naquela época, o que
acarretou a necessidade de novos cálculos até a data
recente quando então foram novamente aplicados, de acordo
com a legislação processual, juros moratórios.
As taxas aplicadas se acham perfeitamente
discriminadas na decisão guerreada, sendo que estão de
acordo com a legislação vigente.
Como se sabe, a correção monetária e os
juros moratórios incidem sobre o débito executado até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216696-98.2020.8.26.0000 - São Paulo Voto no43344 -
E/D/O/V/S
efetiva liquidação de tal forma que a aplicação dos juros
sobre o período anterior e não pago longe está de
caracterizar
anatocismo,
muito
menos
violação
e
desrespeito a coisa julgada.
Ademais, se acha consolidado entendimento
de que os cálculos não transitam em julgado.
Na esteira desse entendimento, tem-se que
a decisão se afigura correta, merecendo ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator